Tribunal: TJES
Processo: 5014600-35.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014600-35.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEUSDEIA GOMES

APELADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA IMPLEMENTADA APÓS A MODULAÇÃO DE EFEITOS, PELO STJ, NO EAREsp 664.888/RS. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, A SEREM SUPORTADOS, NA ÍNTEGRA, PELO BANCO APELADO, COM A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Reputa-se prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões de apelação, pois já deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora recorrente na origem.
2) Afasta-se a arguição de nulidade veiculada em contrarrazões, na medida em que o banco recorrido foi intimado da decisão que negou provimento aos embargos de declaração e manteve a sentença guerreada. Portanto, desde então teve ciência inequívoca e teve a possibilidade de interpor recurso de apelação, o que não fez. Ao contrário, com a intimação dos aclaratórios subsequentes à sentença, o banco, ainda dentro do prazo recursal, apresentou petição apenas arguindo a nulidade, por suposta ausência de sua intimação da sentença.
3) O novo entendimento fixado pela Corte Especial do STJ sobre a matéria, para admitir a incidência da dobra legal quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo, aplicando-se aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após 30/03/2021, dada a modulação temporal dos efeitos do julgado (EAREsp 664.888/RS, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021). “In casu”, considerando que os descontos indevidos permaneceram mesmo após o ajuizamento da ação, que se deu em 29/07/2021, deve ser aplicada a restituição do indébito em dobro. Nesse aspecto, merece reparo esse capítulo do “decisum” atacado.
4) Por conseguinte, a autora apelante passa a ser vencedora na integralidade dos pedidos iniciais, o que impõe o afastamento da sucumbência recíproca, reconhecida na origem. Nesse sentido, o réu recorrido deverá arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, importância que se fixa em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para os serviços (art. 85, §2º, do CPC).
5) Recurso de apelação conhecido e provido, para reformar em parte o édito sentencial, com decisão integrativa, apenas e tão somente para condenar o banco recorrido na: (i) restituição do indébito respectivo em dobro; e (ii) integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DEUSDEIA GOMES
(id 5166514), com vistas ao reexame parcial da sentença objurgada (id 5166510), integrada pelo “decisum” lançado no id 5166513, que, em sede de ação com pretensão de declaração de inexistência de relação jurídica c/c restituição de indébito e compensação por danos morais proposta em face do
BANCO SAFRA S/A
, acolheu em parte o pleito de ingresso para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado n° 13214623, no valor de R$ 5.079,40 (cinco mil e setenta e nove reais e quarenta centavos), devendo o banco se abster de realizar novos descontos; bem como (ii) condenou a Instituição Financeira recorrida na restituição, na forma simples, do indébito respectivo e no pagamento de indenização por danos morais, em importância equivalente à R$5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia, neste segundo grau de jurisdição, se circunscreve ao seguintes aspectos:
(i)
reconhecimento da repetição do indébito em dobro;
(ii)
consequente condenação do banco recorrido na integralidade dos ônus de sucumbência, com a majoração da verba honorária para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação; e acaso mantida a condenação na repetição do indébito na forma simples,
(iii)
o afastamento da condenação da recorrente nos ônus de sucumbência, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

Por outro lado, o recorrido, em contrarrazões, argui a nulidade de todos os atos processuais praticados após a sentença, por ausência de sua intimação do édito sentencial.

Primeiramente, reputo prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado nas razões recursais, pois já deferido o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da autora apelante na origem.

Ademais, afasto a arguição de nulidade veiculada em contrarrazões, na medida em que o banco recorrido foi intimado da decisão que negou provimento aos embargos de declaração e manteve a sentença guerreada (id 5166515). Portanto, desde então teve ciência inequívoca e teve a possibilidade de interpor recurso de apelação, o que não fez.

Ao contrário, com a intimação dos aclaratórios subsequentes à sentença, o banco, ainda dentro do prazo recursal, apresentou petição (id 5166520) apenas arguindo a nulidade, por suposta ausência de sua intimação da sentença.
Quanto ao tema, cito os seguintes julgados:

[...]
É de 15 (dez) dias o prazo para a interposição do recurso de apelação,
contando-se da intimação da parte ou da sua ciência inequívoca do ato decisório
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.22.214887-6/001, Relatora: Desª Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, J 30/05/2023, DJ 05/06/2023).

[...]
O termo inicial do prazo recursal igualmente é deflagrado
quando constatada a ciência inequívoca da parte a respeito do ato processual que deve ser praticado
, ou seja, considera-se comunicado o ato processual, independentemente de sua publicação, quando a parte ou seu representante tenha tomado conhecimento do processado no feito, mesmo que por outro meio
. É que em casos que tais, a finalidade da intimação - conferir ciência às partes a respeito de determinado ato processual - resta alcançada por outro meio (ciência inequívoca), a dispensar com isso a necessidade da intimação formal, em observância ao princípio da instrumentalidade das formas [...] (TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.129220-4/002, Relator: Desª. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10ª Câmara Cível, J 07/02/2023, DJ 16/02/2023).

A meu ver, fere até mesmo à boa-fé processual a alegação do banco recorrido de que não teve ciência do édito sentencial, quando foi intimado da decisão integrativa que preservou o ato decisório anterior e inclusive peticionou no feito (reitero, arguindo tão somente a nulidade, quando o prazo para apelar ainda estava em curso). Circunstância, aliás, que lhe deu plena ciência do teor da sentença, com a abertura do prazo para apelar. Contudo, assim não procedeu. Dessa forma, friso, rechaço a alegação de nulidade por ausência de intimação.

Superadas essas questões, me direciono ao enfrentamento do mérito recursal.

Sobre o tema de restituição do indébito em dobro, o STJ já decidiu que nos contratos privados a aplicação do parágrafo único do art. 42 do CDC independe de má-fé, entretanto, modulou os efeitos do acórdão a partir de sua publicação
(30/03/2021)
.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE TUTELA DE SUJEITOS VULNERÁVEIS E DE BENS, DIREITOS OU INTERESSES COLETIVOS OU DIFUSOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. ENGANO JUSTIFICÁVEL. ELEMENTO DE CAUSALIDADE E NÃO DE CULPABILIDADE. APURAÇÃO À LUZ DO PRINCÍPIO DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR E DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DE EFEITOS. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA 1. [...] PARCIAL MODULAÇÃO TEMPORAL DOS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO 21. O art. 927, § 3º, do CPC/2015 prevê a possibilidade de modulação de efeitos não somente quando alterada a orientação firmada em julgamento de recursos repetitivos, mas também quando modificada jurisprudência dominante no STF e nos tribunais superiores. 2. Na hipótese aqui tratada, a jurisprudência da Segunda Seção, relativa a contratos estritamente privados, seguiu compreensão (critério volitivo doloso da cobrança indevida) que, com o presente julgamento, passa a ser completamente superada, o que faz sobressair a necessidade de privilegiar os princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança dos jurisdicionados. 3. Parece prudente e justo, portanto, que se deva modular os efeitos da presente decisão, de maneira que o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão. [...] CONCLUSÃO 5.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. 26. Embargos de Divergência providos (STJ, EAREsp 664888 RS 2015/0035507-2, Relator: Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, J 21/10/2020, DJ 30/03/2021).

Em suma, “[...] o novo entendimento fixado pela Corte Especial do STJ sobre a matéria, para admitir a incidência da dobra legal quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva,
deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
, aplicando-se aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após 30/03/2021, dada a modulação temporal dos efeitos do julgado
(EAREsp 664.888/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021) [...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0000.23.106898-2/001, Relator: Des. Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), 9ª Câmara Cível, J 22/08/2023, DJ 23/08/2023).

Portanto, “[...] o Colendo STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 011200209754, Relator: Ewerton Schwab Pinto Junior, Primeira Câmara Cível, J 16/11/2021, DJ 01/12/2021).

Assim, considerando que os descontos indevidos permaneceram mesmo após o ajuizamento da ação, que se deu em 29/07/2021, deve ser aplicada a restituição do indébito em dobro. Nesse aspecto, merece reparo esse capítulo do “decisum” atacado.

Em suma, “[
...]
deve ser [...] [determinada] a ordem de devolução do indébito em dobro, pois o Banco não alega fraude perpetrada por terceiros, sustentando a legitimidade do contrato, mas se recusando a oferecer elementos de prova a sustentar tal posicionamento
[...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 011180054758, Relator: Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, J 25/10/2021, DJ 03/11/2021).

Por conseguinte, a autora apelante passa a ser vencedora na integralidade dos pedidos iniciais, o que impõe o afastamento da sucumbência recíproca, reconhecida na origem. Nesse sentido, o réu recorrido deverá arcar com a integralidade das custas processuais e dos honorários advocatícios, importância que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação dos serviços, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para os serviços (art. 85, §2º, do CPC).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por

DEUSDEIA GOMES
(id 5166514)
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar em parte o édito sentencial
(id 5166510), integrado pelo “decisum” lançado no id 5166513, apenas e tão somente para condenar o banco recorrido na:
(i)
restituição do indébito respectivo em dobro; e
(ii)
integralidade dos ônus de sucumbência, ou seja, custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado, mantenho os demais termos da sentença (id 5166510), com decisão integrativa (id 5166513), que: (i) declarou a inexistência de relação jurídica e a inexigibilidade dos débitos decorrentes do contrato de empréstimo consignado n° 13214623, no valor de R$ 5.079,40 (cinco mil e setenta e nove reais e quarenta centavos), devendo o banco se abster de realizar novos descontos; bem como (ii) condenou a Instituição Financeira recorrida no pagamento de indenização por danos morais, em importância equivalente à R$5.000,00 (cinco mil reais).

Outrossim, tendo em vista o provimento do apelo e não sendo a autora apelante sucumbente, deixo de fixar honorários recursais.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 24/08/2023 às 14:42:48, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
47437524082023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR